Tribunal: TJSP
Processo: 1065884-60.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo que se bate pelo cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença ou a procedência da ação. Cerceamento de defesa que não ocorreu. Mérito que também não se acolhe. Perícia realizada e esclarecedora, concluindo não ter havido desconformidade

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo que se bate pelo cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença ou a procedência da ação. Cerceamento de defesa que não ocorreu. Mérito que também não se acolhe. Perícia realizada e esclarecedora, concluindo não ter havido desconformidade das condutas médicas adotadas pelos réus frente aos quadros clínicos e diagnósticos descritos, sob a luz do conhecimento e prática médica. Sentença que merece manutenção. Majoração da verba honorária em observação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.